Tribunal: CARF
Processo: 11060.000087/2008-92
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Gisele Barra Bossa
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-10-20

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11060.000087/2008-92
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-004.050 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
17 de setembro de 2020
Recorrente
SOCIEDADE CARITATIVA E LITERÁRIA SÃO FRANCISCO DE ASSIS
ZONA NORTE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 31/01/2008
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Somente ensejam a nulidade os atos e termos lavrados por pessoa incompetente
e os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa, nos termos dos artigos 10 e 59, ambos do
Decreto no 70.235/72.
COMPENSAÇÃO NÃO DECLARADA. DCOMP APRESENTADA NA
VIGÊNCIA
DA
MP
No
135/2003.
MULTA
ISOLADA.
INAPLICABILIDADE.
O §4o do art. 18 da Lei no 10.833/2003 (com a redação dada pela Lei no
11.051/2004), somente entrou em vigor em 29 de dezembro de 2004. In casu,
como a DCOMP foi apresentada em 02/05/2003 e, portanto, no curso da
vigência da MP No 135, de 30 de outubro 2003, descabida a imputação de
multa isolada para compensação posteriormente considerada não declarada.
Interpretar a presente situação fática em sentido diverso implica em violar o
princípio da legalidade em matéria tributária (artigo 3o, do CTN) e da
irretroatividade da lei tributária que comine penalidade (artigos 105 e 106, do
CTN). Não é possível imputar penalidade em 2008, à luz da legislação vigente,
se à época em que a contribuinte apresentou o pedido de compensação sequer
havia disposição no sentido de aplicar multa isolada para compensação não
declarada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao
recurso voluntário. Vencidos os conselheiros Allan Marcel Warwar Teixeira e Ricardo Antonio
Carvalho Barbosa que votaram no sentido de negar provimento ao recurso voluntário. O
conselheiro Neudson Cavalcante Albuquerque votou pelas conclusões. Manifestou intenção de
apresentar declaração de voto conselheiro Allan Marcel Warwar Teixeira. Entretanto, dentro do
prazo regimental, o Conselheiro declinou da intenção de apresentá-la, que deve ser considerada
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11060.000087/2008-92
Fl. 204
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-004.050 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11060.000087/2008-92

como não formulada, nos termos do §7o, do art. 63, do Anexo II, da Portaria MF no 343/2015
(RICARF).
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gisele Barra Bossa - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Neudson Cavalcante
Albuquerque, Gisele Barra Bossa, Allan Marcel Warwar Teixeira, Alexandre Evaristo Pinto,
Efigênio de Freitas Júnior, Jeferson Teodorovicz, André Severo Chaves (Suplente Convocado) e
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa (Presidente).
Relatório
1.
Trata-se de processo administrativo decorrente de auto de infração lavrado
para exigência de multa regulamentar lançada isoladamente.
2.
Por economia processual e por bem descrever os fatos, adoto como parte
deste, o relatório constante da decisão de primeira instância:
Tal multa teve como fundamento o Parecer DRF/STM no 030, de 11/01/2008, e
Despacho Decisório daquela mesma data, onde foram consideradas não declaradas as
compensações efetuadas por iniciativa da interessada (a interessada efetuou a entrega
da Declaração de Compensação antes de transitar em julgado sua decisão judicial,
logo faltando para o crédito os requisitos de certeza e liquidez, aplicando-se desta
maneira a referida legislação para considerar compensação não declarada). Do
Parecer também constou informação de que os débitos indevidamente compensados
através de DCOMP já se encontravam lançados em razão de terem sido confessados em
DCTFs. Constou fundamentação legal.
Cientificada, a contribuinte apresentou, através de procurador, extenso arrazoado
impugnatório onde, em síntese, argumentou:
• a peça de lançamento deve ser anulada, visto ser inaplicável ao caso em tela o art. 170-
A do CTN. Ocorre que esse dispositivo legal veda a compensação de tributos que são
objetos de discussão judicial, o que, evidentemente, exclui do âmbito de incidência da
regra os tributos que já não podem ser objeto de discussão judicial, por terem sido
expulsos do sistema tributário nacional, em decorrência de Resolução do Senado
Federal, originada de declaração de inconstitucionalidade proferida em julgamento
definitivo do STF (art. 52, inciso X, c/c art. 97, ambos da CF/88);
• no caso de legislação tributária já afastada por Resolução do Senado Federal, é óbvio
que o tributo cuja existência, validade e eficácia eram dependentes desta legislação não
poderá mais ser objeto de contestação, a partir da publicação daquela Resolução;
Fl. 205
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-004.050 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11060.000087/2008-92

• no caso em tela, a entidade, em decorrência ação judicial, obteve, em Sentença
confirmada em grau de recurso, o reconhecimento incidental da inconstitucionalidade
dos Decretos-lei nos 2.445 e 2.449, de 1988, e, conseqüentemente, o direito de
compensar os valores da contribuição para o PIS, recolhidos indevidamente em
decorrência dos citados Decretos-lei. Todavia, em momento anterior o STF, no
julgamento do RE 148-754-2/RJ, declarou a inconstitucionalidade dos Decretos-leis
2.445 e 2.449. Assim, pode-se concluir que por força da Resolução Senatorial no 49, de
1995:
a) o crédito da entidade, informado por ela na DCOMP, é incontestável desde
28/04/1995 (data de publicação da Resolução);
b) por isso não haveria necessidade de sentença individual reconhecendo, apenas para a
entidade, a inconstitucionalidade dos Decretos-lei nos 2.445 e 2.449, de 1988, visto o
efeito erga omnes do ato do Senado Federal;
c) sendo inexigível sentença individual, com mais razão mostra-se descabida a
exigência de trânsito em julgado como requisito ao exercício do direito de compensação
do PIS pago indevidamente em decorrência dos malfadados decretos-lei;
d) logo, inaplicável, no caso em tela, o art. 170-A do CTN.
• o direito de recuperação de tributo pago indevidamente (compensação) nasce no
momento do pagamento indevido e, portanto, deve ser regido pela legislação vigente
por ocasião do recolhimento correspondente ao pagamento indevido. Assim, a LC no
104, de 2001 (introduziu o art. 170-A no CTN), se aplica somente aos pagamentos
indevidos posteriores a 11 de janeiro de 2001, data de publicação da referida LC. Os
pagamentos indevidos ocorridos antes da publicação daquela LC devem ser regidos pela
legislação que, à época, tratava do tema em discussão;
• no caso em tela, os recolhimentos indevidos que correspondem aos créditos da
entidade informados em DCOMP foram efetuados durante o período dos Decretos-leis
nos 2.445 e 2.449. de 1988 (período de julho de 1988 a setembro de 1995). Dessa forma,
no tocante à compensação de tributos federais, contrário ao entendimento exarado no
Auto de Infração, não se aplica a Lei no 9.430, de 1996, tendo aplicabilidade a Lei no
8.383, de 1991, que não prevê qualquer tipo de limitação que postergasse o
aproveitamento dos créditos compensáveis da entidade somente após o trânsito em
julgado da decisão judicial;
• a base legal para a autuação é imprestável, eis que já revogada pela Lei no 11.488, de
2007. Assim, tornou-se absolutamente nula a autuação, pois baseada em legislação
revogada, sendo que a nova redação impede a imposição da penalidade à entidade. A
previsão legal e a realidade fática do auto de infração não guardam nenhuma
semelhança. A imposição de multa isolada pela Lei no 10.833/07 (sucessora da MP
135/03) ficou limitada à comprovação de falsidade da declaração apresentada pelo
sujeito passivo, o que não se verifica no presente. Desta forma, restando demonstrado
que não houve violação ao art. 170-A do CTN, a penalidade aplicada carece de base
legal, pelo que deve ser anulada a autuação;
• a entidade é, desde a sua fundação, uma instituição confessional beneficente
reconhecida como sem fins lucrativos, de utilidade pública federal, estadual e
municipal, promove assistência social e educacional. Não remunera os membros de sua
Diretoria pelo exercício específico de suas funções, não distribui lucros, vantagens ou
bonificação a dirigentes, associados ou mantenedores, sob nenhuma forma, aplicando
integralmente suas rendas, recursos e eventual resultado operacional na manutenção e
desenvolvimento de seus objetivos institucionais. necessita estar e manter-se sempre
atualizada em relação às demandas sociais e às dos seus alunos, investindo incessante e
diariamente na manutenção e ampliação do seu patrimônio, que existe exclusivamente
para atender aos seus fins, como já dito. Não se omite de dizer que cobra pelos serviços
Fl. 206
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-004.050 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11060.000087/2008-92

prestados, como única forma de se manter. Contudo, qualquer resultado operacional tem
destinação pública direcionando-se à prestação de serviços à população alvo da sua
ação, isto é, não há distribuição de qualquer parcela de seu patrimônio ou de suas rendas
a título de lucro ou participação nos seus resultados, sendo suas rendas, recursos e
eventual resultado aplicados integralmente na sua manutenção e desenvolvimento de
seus objetivos institucionais, obedecidos os preceitos estatutários;
• é entidade beneficente de assistência social que atende às exigências estabelecidas na
legislação, inclusive as do art. 55 da Lei no 8.212, de 1991, e da IN SRF no 247, de 2002
(art. 47, § 1o). Em decorrência da imunidade, não está obrigada ao pagamento do PIS, o
que afasta a exigência desta contribuição, ainda que não homologada a DCOMP;
• inconformada com a presente demanda, a entidade ingressou em juízo através de ação
ordinária declaratória (2005.71.02.003888-6), tendo obtido sentença favorável,
confirmada pelo TRF da 4a/R. Assim, resta afastada a exigência do PIS pela esfera
judicial, devendo os recolhimentos para o PIS objetos das compensações que originam o
presente AI serem restituídas à entidade, sendo, por conseqüência, indevida a autuação;
• aliás, tal obrigação tributária, recentemente foi objeto de regulamentação pela COSIT,
onde ficou definida a não incidência do PIS para instituições como a entidade (Solução
de Divergência no 3, de 14/02/2008 - DOU de 18/02/2008);
• requer seja determinada a insubsistência do Auto de Infração, ante a inaplicabilidade
da penalidade.
A repartição de origem atestou a tempestividade da peça de contestação.
3.
Em sessão de 26 de janeiro de 2012, a 2a Turma da DRJ/POA, por
unanimidade de votos, julgou improcedente a impugnação, nos termos do voto relator, cuja
ementa recebeu o seguinte descritivo, verbis:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 31/01/2008
MULTA
ISOLADA.
DCOMP.
COMPENSAÇÃO
CONSIDERADA
NÃO
DECLARADA.
Deve ser aplicada multa isolada quando a compensação for considerada não declarada,
em virtude de ter sido pleiteada com créditos decorrentes de medida judicial não
transitada em julgado.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
4.
Cientificada da decisão, a Recorrente interpôs Recurso Voluntário, onde
reitera seus pontos de defesa trazidos em sua peça impugnatória.
É o relatório.
Voto
Conselheira Gisele Barra Bossa, Relatora.
Fl. 207
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-004.050 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11060.000087/2008-92

5.
O Recurso Voluntário interposto é tempestivo e cumpre os demais
requisitos legais de admissibilidade, razão pela qual dele tomo conhecimento e passo a apreciar.
6.
Como bem delimitado pela r. DRJ, o presente contencioso tem por objeto a
exigência de multa isolada por compensação considerada não declarada em face do crédito ser
decorrente de ação judicial sem a existência do trânsito em julgado, motivo pelo qual foi
aplicada multa isolada de 75% sobre as compensações indevidas.
7.
Portanto, não cabe aqui serem analisadas as questões já apreciadas pelo
antigo Conselho de Contribuinte quando do julgamento do PAF no 11060.000855/2003-01 -
Declaração de Compensação (DCOMP) de débitos relativos à contribuição para o Programa de
Integração Social (PIS) decorrentes dos fatos geradores ocorridos no período de outubro de 2002
a março de 2003 com créditos decorrentes de decisão judicial relativos a essa mesma
contribuição do período de apuração de janeiro de 1992 a dezembro de 1996 (vide Relatório
Fiscal).
8.
Ainda assim, diante da insistência da contribuinte acerca ausência de
apreciação da temática relativa à inaplicabilidade do artigo 170-A pela r. DRJ, trago aqui
algumas considerações a respeito.
9.
Em sede recursal, o referido PAF no 11060.000855/2003-01 foi apreciado
pela Terceira Câmara do Segundo Conselho de Contribuintes em 01/03/2007, onde seus
membros acordaram, por unanimidade, em anular o processo, a fim de que fosse elaborado novo
Despacho Decisório considerando não declarada tais compensações, nos termos da Lei n°
11.054/2004. Isso porque, a contribuinte vinculou crédito proveniente de pagamento indevido ou
a maior de Contribuição para o Programa de Integração Social - PIS, pleiteado através do
Mandado de Segurança no 2001.71.02.005061-3, não transitado em julgado. Confira-se o teor da
ementa:

10.
Na ocasião, restou refutada a alegação da interessada a respeito da não
aplicação do art. 170 - A do CTN, nos seguintes termos:

Fl. 208
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-004.050 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11060.000087/2008-92

Assim, o referido art. 170-A contém disposição meramente declaratória de situação
específica em que o crédito para a compensação pretendida provém de decisão judicial,
não se verificando nele comando imperativo para restringir direito anteriormente
existente, pois também antes de sua edição não se permitia a compensação de débitos do
sujeito passivo com créditos dos quais não se pudesse firmar a certeza e a liquidez.
Destarte, a interdição de se proceder à compensação com créditos decorrente de decisão
judicial não transitada em julgado não configura aplicação retroativa do art. 170-A do
CTN, que, ademais, por tratar de compensação, deve ter em mira a protocolização do
pedido para verificação dessa retroatividade e não a mera existência de crédito apenas
em tese passível de compensação.
Relativamente à Resolução Senatorial n° 49, de 1995, de fato, suspendeu ela a execução
dos Decretos n° 2.445 e n° 2.449, ambos de 1988, com efeitos erga omnes, e, em face
disso, os pagamentos efetuados sob a égide desses Decretos que tenham se tomado
indevidos em face da Lei Complementar n° 7, de 1970, poderiam ser repetidos, por
meio de pedido administrativo, ou, na hipótese de tributo da mesma espécie, ser
compensados, pelo próprio contribuinte, independentemente de requerimento
administrativo, por força do art. 66 da Lei n° 8.383, de 30 de dezembro de 1991, com a
redação dada pela Lei n° 9.069. de 29 de junho de 1995.
Todavia a compensação efetuada sem pedido administrativo não exime a administração
do dever de aferir a certeza e a liquidez do crédito. Assim, a aplicação do referido art.
66 não afasta o art. 170, tampouco o 170-A, do CTN.
Note-se, porém, que, no caso concreto de que aqui se cuida, não se trata de verificação
fiscal que tenha concluído pela inexistência dos créditos. Aliás, cumpre notar que não
consta dos autos nenhuma informação sobre a liquidez do crédito, pois sequer foram
anexados os comprovantes dos pagamentos ditos indevidos. O que se verifica é que, não
obstante a Resolução Senatorial n° 49, de 1995, a recorrente procurou a tutela
jurisdicional, impetrando Mandado de Segurança em dezembro de 2001, com vista ao
reconhecimento da inexigibilidade do PIS com base nos Decretos no 2.445 e n° 2.449,
ambos de 1988, e para obter autorização para compensar os valores recolhidos com
valores devidos do próprio PIS.
Destarte, a recorrente optou por tratar da matéria na via judicial, não podendo ser
satisfeito na via administrativa o mesmo pedido postulado judicialmente, sem se
incorrer em ofensa à primazia da decisão judicial, bem como, posteriormente, à coisa
julgada que a sentença judicial transitada em julgado faz entre as partes.
11.
Diante de tais colocações, fica evidente que a temática relativa à aplicação
do art. 170 - A do CTN já foi objeto de análise no PAF no 11060.000855/2003-01 e não cabe
nesses autos nova discussão a esse respeito.
12.
No mais, não evidencio vício relativo à lavratura do auto de infração
advinda da inobservância do disposto nos artigos 10 e 591 do Decreto no 70.235/72, tampouco

1 Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da verificação da falta, e conterá
obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de matrícula.”
Fl. 209
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-004.050 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11060.000087/2008-92

dos requisitos constantes do artigo 1422 do Código Tributário Nacional. O contribuinte
notoriamente compreendeu a imputação que lhe foi imposta e não teve seu direito de defesa
cerceado. A constituição do crédito tributário foi feita de maneira correta, razão pela qual deixo
de acolher a preliminar suscitada pela contribuinte.
13.
No tocante à aplicação da multa isolada propriamente dita, assim se
manifestou o r. voto condutor da decisão de piso:
A partir da vigência da MP no 135, de 2003, (convertida na Lei no 10.833, de 2003), o
lançamento de ofício, nos casos de compensação indevida, passou a ser efetuado de
acordo com o disposto em seu art. 18:
Art. 18. O lançamento de ofício de que trata o art. 90 da Medida Provisória no 2.158-
35, de 24 de agosto de 2001, limitar-se-á à imposição de multa isolada sobre as
diferenças apuradas decorrentes de compensação indevida e aplicar-se-á unicamente
nas hipóteses de o crédito ou o débito não ser passível de compensação por expressa
disposição legal, de o crédito ser de natureza não tributária, ou em que ficar
caracterizada a prática das infrações previstas nos arts. 71 a 73 da Lei no 4.502, de 30
de novembro de 1964.
§1o Nas hipóteses de que trata o caput, aplica-se ao débito indevidamente compensado
o disposto nos §§ 6o a 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996.
§2o A multa isolada a que se refere o caput é a prevista nos incisos I e II ou no § 2o do
art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, conforme o caso.
(...)
Posteriormente, a Lei no 11.051, de 2004, promoveu alterações, tanto no § 12 do art. 74
da Lei no 9.430, de 1996, quanto no art. 18 da Lei no 10.833, de 2003, conforme segue:
Art. 4o O art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, passa a vigorar com a
seguinte redação:
“Art. 74. (...)
§ 12. Será considerada não declarada a compensação nas hipóteses:
I - previstas no § 3o deste artigo;
II - em que o crédito:

Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as providências necessárias ao
prosseguimento ou solução do processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a declaração de nulidade, a
autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta.”

2 Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito tributário pelo lançamento,
assim entendido o procedimento administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação
correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo
e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Fl. 210
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1201-004.050 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11060.000087/2008-92

a) seja de terceiros;
b) refira-se a "crédito-prêmio" instituído pelo art. 1o do Decreto-Lei no 491, de 5 de
março de 1969;
c) refira-se a título público;
d) seja decorrente de decisão judicial não transitada em julgado; ou
e) não se refira a tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita
Federal - SRF.
(...)”
Art. 25. Os arts. 10, 18, 51 e 58 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003, passam a
vigorar com a seguinte redação:
(...)
“Art. 18. O lançamento de ofício de que trata o art. 90 da Medida Provisória no 2.158-
35, de 24 de agosto de 2001, limitar-se-á à imposição de multa isolada em razão da
não-homologação de compensação declarada pelo sujeito passivo nas hipóteses em que
ficar caracterizada a prática das infrações previstas nos arts. 71 a 73 da Lei no 4.502,
de 30 de novembro de 1964.
§ 2o A multa isolada a que se refere o caput deste artigo será aplicada no percentual
previsto no inciso II do caput ou no § 2o do art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro
de 1996, conforme o caso, e terá como base de cálculo o valor total do débito
indevidamente compensado.
(...) § 4o A multa prevista no caput deste artigo também será aplicada quando a
compensação for considerada não declarada nas hipóteses do inciso II do § 12 do art.
74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996.”
Conforme excertos acima, as hipóteses de compensações com créditos onde não tivesse
havido trânsito em julgado da ação judicial, passaram a ter o seguinte tratamento:
a) conforme previsto na alínea d do § 12 do art. 74 da Lei 9.430, de 1996, as
compensações em que o crédito decorresse de ação judicial onde não tivesse havido o
trânsito em julgado, passaram a ser consideradas não declaradas;
b) de acordo com o caput e o § 4o do art. 18 da Lei no 10.833, de 2003, era devida multa
isolada na hipótese citada no subitem anterior.
Todavia, a Lei no 11.196, de 2005, deu nova redação ao § 4o do art. 18 da Lei no 10.833,
de 2003, restringindo a aplicação da multa qualificada aos casos de evidente intuito de
fraude, com aplicação de multa de 75 %, a teor do disposto no art. 117:
Art. 117. O art. 18 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003, passa a vigorar com a
seguinte redação:
“Art. 18. (...)
§ 4o Será também exigida multa isolada sobre o valor total do débito indevidamente
compensado, quando a compensação for considerada não declarada nas hipóteses do
inciso II do § 12 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, aplicando-se os
percentuais previstos:
I - no inciso I do caput do art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996;
Fl. 211
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1201-004.050 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11060.000087/2008-92

II - no inciso II do caput do art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, nos
casos de evidente intuito de fraude, definidos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de
30 de novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis.
§ 5o Aplica-se o disposto no § 2o do art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996,
às hipóteses previstas no § 4o deste artigo.”
Por fim, a Lei no 11.488, de 2007 (art. 18), modificou novamente o previsto no art. 18
da Lei no 10.833, de 2003:
Art. 18. Os arts. 3o e 18 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003, passam a vigorar
com a seguinte redação:
"Art. 18. O lançamento de ofício de que trata o art. 90 da Medida Provisória no 2.158-
35, de 24 de agosto de 2001, limitar-se-á à imposição de multa isolada em razão de
não-homologação da compensação quando se comprove falsidade da declaração
apresentada pelo sujeito passivo. (...)
§ 2o A multa isolada a que se refere o caput deste artigo será aplicada no percentual
previsto no inciso I do caput do art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996,
aplicado em dobro, e terá como base de cálculo o valor total do débito indevidamente
compensado.
(...)
§ 4o Será também exigida multa isolada sobre o valor total do débito indevidamente
compensado quando a compensação for considerada não declarada nas hipóteses do
inciso II do § 12 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, aplicando-se o
percentual previsto no inciso I do caput do art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro
de 1996, duplicado na forma de seu § 1o, quando for o caso.
§ 5o Aplica-se o disposto no § 2o do art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996,
às hipóteses previstas nos §§ 2o e 4o deste artigo.”
Atente-se que a condição necessária e suficiente para a efetivação do lançamento é que
o procedimento adotado pela interessada se subsuma à hipótese de incidência prevista
na norma (compensação considerada não declarada), o que ocorreu no presente caso.
Desse modo, tendo sido entregue DCOMP (considerada não declarada) com
utilização de crédito decorrente de ação judicial sem trânsito em julgado (hipótese
de incidência), devida é a multa isolada de 75%, visto que a partir da vigência da
MP no 135, de 2003, em nenhum momento deixou de haver previsão para o
lançamento.
No mais, ao contrário do que entende a contribuinte, o § 4o do art. 18 da Lei no 10.833,
de 2003, com redação da Lei no 11.488, de 2007, é bastante claro ao determinar que
Será também exigida multa isolada sobre o valor total do débito indevidamente
compensado quando a compensação for considerada não declarada nas hipóteses do
inciso II do § 12 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, aplicando-se o
percentual previsto no inciso I do caput do art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro
de 1996, duplicado na forma de seu § 1o, quando for o caso. Portanto, a Lei no 11.488,
de 2007, apenas trouxe alterações ao art. 18 da Lei no 10.833, de 2003, em face da nova
redação dos percentuais da multa de ofício prevista no art. 44 da Lei no 9.430, de 1996.
Logo, não há como se acatar a alegação da impugnante de que com a edição daquela
Lei, não mais havia fundamento legal para aplicação da multa isolada, conforme
efetivado no Auto de Infração. (grifos nossos)
Fl. 212
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1201-004.050 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11060.000087/2008-92

14.
Ocorre que, o momento em que foi apresentada a DCOMP, não estava em
vigor o art. 18 da Lei no 10.833/2003, tampouco havia sido incluído o seu §4o, com a redação
dada pela Lei no 11.051/2004. Vejamos a redação original da MP no 135, de 30 de outubro
2003, posteriormente convertida na Lei no 10.833/2003 de 29 de dezembro de 2003:
Redação Original
Art. 18. O lançamento de ofício de que trata o art. 90 da Medida Provisória no 2.158-35,
de 24 de agosto de 2001, limitar-se-á à imposição de multa isolada sobre as diferenças
apuradas decorrentes de compensação indevida e aplicar-se-á unicamente nas hipóteses
de o crédito ou o débito não ser passível de compensação por expressa disposição legal,
de o crédito ser de natureza não tributária, ou em que ficar caracterizada a prática das
infrações previstas nos arts. 71 a 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964.
§ 1o Nas hipóteses de que trata o caput, aplica-se ao débito indevidamente compensado
o disposto nos §§ 6o a 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996.
§ 2o A multa isolada a que se refere o caput é a prevista nos incisos I e II ou no § 2o do
art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, conforme o caso.
§ 3o Ocorrendo manifestação de inconformidade contra a não-homologação da
compensação e impugnação quanto ao lançamento das multas a que se refere este artigo,
as peças serão reunidas em um único processo para serem decididas simultaneamente.
Redação dada pela Lei no 11.051/2004
Art. 18. [...]
§ 4o A multa prevista no caput deste artigo também será aplicada quando a
compensação for considerada não declarada nas hipóteses do inciso II do § 12 do
art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996. (Incluído pela Lei no 11.051, de
2004) (grifos nossos)
15.
Conforme consta expressamente do Relatório Fiscal a “contribuinte em
epígrafe, mediante o processo 11060.000855/2003-01 (fl. 14), efetuou entrega de Declaração de
Compensação em 02/05/2003, onde fez constar os seguintes débitos (fl. 15):

16.
Cumpre notar que a redação original do artigo 90, da MP no 2.158 de 24 de
agosto de 2001, norma vigente quando da transmissão da DCOMP (02/05/2003), disciplinava a
possibilidade de “lançamento de ofício das diferenças apuradas, em declaração prestada pelo
sujeito passivo, decorrentes de pagamento, parcelamento, compensação ou suspensão de
exigibilidade, indevidos ou não comprovados, relativamente aos tributos e às contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal”.
Fl. 213
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1201-004.050 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11060.000087/2008-92

17.
Foi somente com a MP no 135, de 30 de outubro 2003, posteriormente
convertida na Lei no 10.833/2003 de 29 de dezembro de 2003, que o lançamento de ofício de
que trata o art. 90 da Medida Provisória no 2.158-35, de 24 de agosto de 2001, passou a se limitar
à imposição de multa isolada. Logo, fica evidente que a penalidade aqui aplicada não tinha
amparo legal quando da transmissão da presente DCOMP.
18.
E, como se não bastasse, o §4o do art. 18 da Lei no 10.833/2003 (com a
redação dada pela Lei no 11.051/2004), que trata da hipótese de compensação não declarada,
somente entrou em vigor em 29 de dezembro de 2004. E, portanto, também sob essa
perspectiva, é descabida a exigência da penalidade em litígio.
19.
Interpretar a presente situação fática em sentido diverso implica em violar o
princípio da legalidade em matéria tributária (artigos 3o e 97, do CTN), bem como das
disposições contidas nos artigos 105 e 106, do CTN. Não é possível imputar penalidade em
2008, à luz da legislação vigente, se à época em que a contribuinte apresentou o pedido de
compensação sequer havia disposição no sentido de aplicar multa isolada para compensação não
declarada.
Conclusão
20.
Diante do exposto, VOTO no sentido de CONHECER do RECURSO
interposto e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Gisele Barra Bossa

Fl. 214
DF CARF MF
Documento nato-digital